Tribunal: TJMT
Processo: 1020159-90.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020159-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAI LAQUEVA SILVA MOREIRA - CPF: 027.493.801-46 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DE ALTO ARAGUAIA, ALTO GARCAS, ALTO TAQUARI,GUIRATINGA, ITIQUIRA E PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Condução de veículo automotor sem habilitação. Prisão preventiva. Inexistência de prisão preventiva de ofício. Ausência de requisitos legais para a prisão preventiva. Princípio da proporcionalidade. Aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação ou autorização (art. 306 e 309 do CTB, respectivamente), com fundamento na reiteração delitiva e garantia da ordem pública.

2. A impetrante alega violação ao sistema acusatório e ausência do preenchimento dos requisitos legais para decretação da medida extrema, postulando o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício pelo Magistrado de origem, violando o sistema acusatório; (ii) verificar a existência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, especificamente o limite de pena superior a 4 anos previsto no art. 313, I, do CPP; e (iii) analisar a proporcionalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como sua compatibilidade com o princípio da homogeneidade, em razão de seus processos criminais em curso.

III. Razões de decidir

4.

Não se verifica a alegada decretação de prisão preventiva de ofício, pois, embora a manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares alternativas, o Magistrado não está impedido de avaliar o caso concreto e impor medida cautelar mais rígida, como a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A prisão preventiva foi fundamentada no risco de reiteração delitiva e para a garantia da ordem pública, considerando a atuação reiterada do paciente na condução de veículo automotor sob efeito de álcool.

6. A prisão preventiva revela-se desproporcional e incompatível com o princípio da homogeneidade, pois eventual condenação não ensejaria regime inicial mais severo do que o intermediário, em observância à jurisprudência pacífica do STF, que veda a manutenção de prisão cautelar incompatível com o regime prisional inicial provável em eventual condenação.

7. Além disso, há ausência objetiva dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 313, inciso I, do CPP. Os crimes imputados (arts. 306 e 309, CTB), somados, não excedem o limite legal de 4 anos.

8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, como suspensão da habilitação para dirigir, comparecimento periódico em juízo e recolhimento domiciliar em horários determinados, são suficientes e adequadas à proteção da ordem pública no caso concreto, especialmente considerando a posição ministerial favorável a tais medidas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a prisão preventiva decretada quando as penas máximas somadas dos delitos não ultrapassarem o limite de quatro anos estabelecido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 2.

É incompatível com o princípio da homogeneidade a decretação da prisão preventiva se eventual condenação implicar regime inicial de pena menos severo que o fechado. 3. A manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares alternativas permite ao magistrado decretar a prisão preventiva sem caracterizar prisão cautelar de ofício.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306 e 309; CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no RHC 194.944/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/05/2024; TJMT, N.U. 1016198-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12/07/2024; TJSP, N.U. 2237528-55.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camilo Léllis, Quarta Câmara de Direito Criminal, j. 18/12/2020; STF, HC 181008, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lai Laqueva Silva Moreira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia
20.6.2025
, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 309 (condução de veículo automotor sem habilitação ou autorização), ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que, na audiência de custódia realizada em
21.6.2025
, a prisão em flagrante foi homologada e, ato contínuo, convertida em preventiva, sem o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, e mesmo diante das manifestações favoráveis do Ministério Público e da defesa técnica à concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, ainda, que a decisão afronta o princípio do sistema acusatório, a inércia da jurisdição e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda a decretação de prisão preventiva de ofício. Acrescenta que o paciente é primário e, em eventual condenação, não seria submetido ao regime inicial fechado, o que demonstraria a desproporcionalidade da segregação cautelar.

Requereu, em caráter liminar, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, com a posterior confirmação da tutela de urgência no mérito (Id. 294590853).

A liminar foi
indeferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista Juvenal Pereira da Silva, sob o fundamento de inexistir flagrante ilegalidade apta a justificar a tutela de urgência (Id. 294590365), sendo, inclusive, negado o pedido de reconsideração da impetrante (Id. 294590891) pelo Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Relator em Substituição Legal (Id. 294868364).

O impetrado prestou informações (Id. 295696363).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pelo Dr.

Alexandre de Matos Guedes, opinou pela
denegação da ordem
,

apresentando a seguinte síntese ementada:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA E A SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – A MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS AO CÁRCERE PERMITE AO JUIZ AVALIAR A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUTELARES E, NESSA CONDIÇÃO, IMPOR A MAIS ADEQUADA E SUFICIENTE AO CASO, INCLUSIVE A MAIS GRAVE, QUAL SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA, SEM SE FALAR EM PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS REGISTROS POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – EVIDENCIADO O RISCO CONCRETO À COLETIVIDADE – NÃO RECOMENDÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DIANTE DO DESCUMPRIMENTO PELO PACIENTE – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 297955881,
sic
).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, o paciente conduzia um caminhão quando perdeu o controle do veículo, colidindo contra um automóvel estacionado, arrastando-o por cerca de 80 metros, até colidir com o guarda-corpo de uma ponte, resultando em destruição quase total (Id. 294590854 - pág. 11).

No local, os policiais militares constataram claros sinais de embriaguez no paciente, incluindo forte odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio e comportamento agressivo e eufórico (Id. 294590854 – pág. 3/4), além de ter informado que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, tampouco portava a documentação do caminhão (Id. 294590854 – pág. 25/26).

Por conseguinte, o Juízo Plantonista da Comarca de Guiratinga, ao proceder à audiência de custódia em
21.6.2025
, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, fundamentando a medida na preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e, sobretudo, do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico do paciente, que demonstra a ineficácia de medidas cautelares diversas (Id. 294590854 – pág. 50 a 58).

Irresignada, a impetrante sustenta que tal decisão padece de fundamentação idônea, uma vez que estariam ausentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva. Alega, ainda, que a prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, ignorando a manifestação do Ministério Público que foi favorável à substituição por medidas cautelares diversas.

Não obstante, cumpre destacar que, ao contrário do alegado pela impetrante, não houve decretação de prisão preventiva de ofício pela Magistrada singular. Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“(...)
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...)
a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, sem se falar em prisão cautelar de ofício
(...)” (STJ, AgRg no HC n. 900.602/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024) (...)”
(Id. 297955881,
sic
).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) “2.
Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do Parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva, não havendo falar em prisão cautelar de ofício
. 3. Recurso não provido. (AgRg no RHC n. 194.944/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.).
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
(...)”
(N.U 1016198-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Logo, não há que se falar na decretação da prisão preventiva de ofício, uma vez que a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não impede o Magistrado de aplicar medida mais rígida ao caso.

Prosseguindo, embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva tenha sido fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, verifico que as penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente não ultrapassam o limite estabelecido no art. 313, I, do CPP.

O art. 306 do CTB prevê pena de detenção de seis meses a três anos, enquanto o art. 309 do mesmo diploma legal estabelece pena de detenção de seis meses a um ano.
Somadas,
as penas máximas atingem exatamente 4 anos
, indo contra o disposto no art. 313, I, do CPP, o qual estabelece que
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior

a 4 (quatro) anos
”
.

Além disso, ao analisar detalhadamente os antecedentes criminais o paciente, consultando os respectivos processos no PJe de 1º grau, observa-se um equívoco na fundamentação do Juízo singular quanto à natureza do delito anteriormente cometido, em relação à APF de n. 1001004-25.2022, para fundamentar a reiteração delitiva do paciente em hipótese que ele teria descumprido medida cautelar imposta naqueles autos, se referindo à crime de trânsito, quando o referido processo imputa ao paciente crime de furto qualificado nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP - auto de prisão em flagrante n. 1001004-25.2022.8.11.0027, traslado para a ação penal n. 1001105-62.2022.8.11.0027).

Naqueles autos (1001004-25.2022), o Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente e dos demais envolvidos corréus, pela possível prática de crime de furto qualificado, concedendo-lhes no dia 05.11.2022 (ID 103195829), a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, sob pena de revogação do benefício e possibilidade de nova ordem de segregação cautelar, quais sejam:
(i)
comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento;
(ii)
proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 8 dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado e;
(iii)
não cometer novos crimes.

Na verdade, o auto de prisão em flagrante de n. 1001294-42.2024.8.11.0036, traslado para a ação penal n. 1000016-69.2025.8.11.0036, é o processo que imputou ao paciente o crime do art. 306 do CTB, na qual o Juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente, no dia 12.12.2024,
sem
imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 178537362 daqueles autos).

Esclarecido esse ponto, nota-se que a custódia cautelar foi decretada, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, porque o paciente responde a outro processo por delito de mesma natureza, além de ter mencionado processo imputado a ele por crime patrimonial.

A propósito, transcrevo a fundamentação da Magistrada singular:

“(...)
A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2024.48823 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Segundo o depoimento dos policiais militares RENATO CAVALCANTE MONTEIRO (ID 198189277) e UENDERSON DOMINGUES DIAS (ID 198189279):

(...)

Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados pelos depoimentos dos policiais militares, auto de apreensão nº 2025.196636 (ID 198189273), bem como pelo auto de constatação de embriaguez (ID 198189276).

Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes indícios suficientes de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum libertatis).

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

(...)

Na hipótese dos autos, a soma das penas cominadas aos crimes investigados supera 04 (quatro) anos:

a) Art. 306, CTB: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

b) Art. 309, CTB: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

No mais, os antecedentes criminais do custodiado LAI LAQUEVA SILVA MOREIRA apontam que esse ostenta diversas passagens, incluindo crime de mesma natureza aos apurados no presente feito.

Processo: 1000016-69.2025.8.11.0036 (PJE) - Crimes de trânsito.

Processo: 1001294-42.2024.8.11.0036 (PJE) - Crimes de trânsito.

Processo: 1001004-25.2022.8.11.0027 (PJE) - Furto qualificado.

Processo: 1001105-62.2022.8.11.0027 (PJE) - Furto qualificado.

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo, portanto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, porque o flagranteado quando colocado em liberdade volta a delinquir, praticando o mesmo crime, reiteradamente.

Novamente, e apenas para confirmar a insuficiência de outras medidas, basta observar os Autos nº 1001004-25.2022.8.11.0027, em que o custodiado foi preso pelo mesmo crime do art. 306, CTB. Naquela oportunidade, foi concedida a liberdade provisória a ele, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (conforme se extrai do ID 103195829, dos supracitados autos) o que não se mostrou suficiente para obstar a prática de novos delitos da mesma espécie, como podemos observar no presente flagrante.

(...)

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de LAI LAQUEVA SILVA MOREIRA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de T LAI LAQUEVA SILVA MOREIRA.

Por fim, DEFIRO o pedido veiculado pelo Ministério Público pela suspensão da CNH do custodiado, diante da reiteração em crimes de mesma natureza.

(...)”
(Id. 294590854 – pág. 54 a 57,
sic
).

Destarte, apesar da correta preocupação manifestada pela impetrada com a proteção da ordem pública, tenho que a manutenção da prisão preventiva, levando em consideração eventual pena a ser aplicada não ensejaria na fixação de regime inicial mais gravoso que o intermediário, e que a conduta do paciente, apesar de reprovável, não possui periculosidade suficientemente capaz de mantê-lo em cárcere privado
, mediante medidas cautelares mais brandas.

Com relação às ações penais a que o paciente responde, este Tribunal de Justiça entende que, conquanto “
a condição de reincidente do réu indicar o risco de reiteração delitiva, tal circunstância, por si só, é insuficiente para justificar a medida extrema de privação da liberdade quando a conduta delituosa não se reveste de gravidade, mormente se a infração foi cometida sem violência ou grave ameaça

(...)
”. N.U 1004376-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Assim, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão cautelar ou evidenciem a periculosidade do paciente, revela-se mais adequado, substituí-la por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram suficientemente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a regularidade do feito.

Dito isso, seguindo a linha jurisprudencial que mais se amolda ao caso, tem-se que:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCACATO – Pedido de revogação da prisão preventiva – Necessidade – Crimes apenados com detenção – Embora reincidente, o paciente, em eventual condenação iniciará o cumprimento de pena em regime distinto do fechado – Ofensa à proporcionalidade – Precedentes – Entendimento hodierno do STF pela incompatibilidade entre a prisão preventiva e o meio semiaberto – Fixação de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida, com determinação.”
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2237528-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

Ilustrando o tema, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“(...)
3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
(...)

Tese de julgamento: “Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do encarceramento pela fixação de providências acautelatórias mais brandas” (...)”
(N.U 1013033-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025).

Acerca da incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição de regime semiaberto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA PENA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto revela-se incompatível com a manutenção da prisão preventiva.”
(HC 181008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020).

Assim, r
epita-se, a decisão que decretou a medida segregatória não se revela inadequada, sob o prisma de fundamentação, diante da reiteração delitiva, o que tornaria necessária a custódia para evitar que o paciente prossiga nessa atividade, ou seja, dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, inclusive, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir.

Contudo, não se pode olvidar que a Magistrada
a quo
, assim também já providenciou:

“(...)

Por fim, DEFIRO o pedido veiculado pelo Ministério Público pela suspensão da CNH do custodiado, diante da reiteração em crimes de mesma natureza.

Conforme já demonstrado acima, o custodiado é contumaz na prática de crimes de trânsito. Na hipótese dos autos, o flagrante se deu em contexto de direção de veículo de grande porte (caminhão), o que demonstra a necessidade e a proporcionalidade da medida de suspensão do CNH como garantia da segurança pública.

(...)”
(Id. 294590854 – pág. 57).

Dessarte, entendo que com a imposição de outras medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP), que ora entendo pertinentes ao caso, especialmente considerando a manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a parcialmente a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente
Lai Laqueva Silva Moreira
por medidas cautelares alternativas, dentre elas:

a)
Comparecer a todos os atos processuais a que for chamado, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informar suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b)
Não frequentar bares ou lugares afins (inciso II, art. 319, CPP);

c)
Não se ausentar em hipótese alguma da Comarca de origem, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP); e

d)

Recolher-se em seu domicílio, no período noturno durante a semana, e integralmente aos sábados e domingos (inciso V, art. 319, CPP).

Por fim, nada obsta que o Juízo de origem adote outras medidas cautelares que reputar pertinentes e proporcionais às peculiaridades do caso concreto.

Logo, após regular sessão de julgamento e mantido o entendimento esposado, deverá o juiz da causa, expedir o competente
alvará de soltura
, clausulado,
“se por outro motivo não estiver preso”,
fazendo-se consignar a obrigação de cumprir as medidas cautelares estabelecidas, sob pena de sofrer nova imposição de prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025